Tribunal: TJMT
Processo: 1062520-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vide Súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062520-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOZIVAN ALCANTARA DA SILVA - CPF: 325.182.935-15 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), DINAMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.099.027/0032-64 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LEASE PLAN BRASIL LTDA. - CNPJ: 02.918.807/0001-33 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NO ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a dinâmica do acidente é inconteste, decorrente de batida traseira, consoante artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Dano material fixado com base no orçamento apresentado pela recorrida, fornecido pela mesma empresa que forneceu o orçamento ao recorrente (BRAVA AUTOMOTIVA COM).

3. Inexistência de danos morais, haja vista que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não ingressa em dano extrapatrimonial ou ultrapassa dissabor das relações da vida cotidiana.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023